Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 14, §1o DO CDC. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. OFERTA DE RENEGOCIAÇÃO ATRAVÉS DA PLATAFORMA SERASA. ACEITAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR. VINCULAÇÃO. ART. 30 DO CDC. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) condenar o réu a cumprir com o contrato de renegociação firmado com a autora, por meio da plataforma Serasa (id 217758489), consistente no pagamento de 48 parcelas no valor de R$ 57,26 (cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), considerando que já foram pagas 07 (sete) parcelas, sob pena de pena de multa única no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos em favor da parte autora; b) condenar o réu para que se abstenha de efetuar novas cobranças/ descontos na folha de pagamento de titularidade da parte autora, sob a rubrica 4504 “BMG S/A Complemento: cartao credito” no prazo de 10 (dez) dias, contado de sua intimação, a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de ter restituir eventuais descontos realizados a partir de sua notificação; c) condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 792,55 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data de cada desconto indevido (15/09/2024, 15/10/2024, 15/11/2024, 15/12/2024 e 15/01/2025) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, sem prejuízo de ter restituir eventuais descontos realizados entre janeiro/2025 e a intimação da cessação, a ser apurado em eventual fase executiva. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que as cobranças são legítimas e que a renegociação não foi comprovada pela consumidora. Sustenta a legalidade do contrato e a ausência de falha a prestação do serviço. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. No caso dos autos, cumpria à recorrente demonstrar a legalidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, a autora comprovou a renegociação da dívida através da plataforma SERASA, conforme documentos de ID 217760196 e 224122761. A partir da fatura com vencimento em 10/06/2024 (id 223847993, fl.89) consta pagamento no valor de R$ 57,26, sob a denominação “Pagamento Escritorio de Cobranca (Acord)”, valor este que coincide com o valor da renegociação que a parte autora alega haver realizado junto à plataforma Serasa para quitação de débito junto à empresa ré, ID 71472902.
VI. Portanto, considerando que foi realizada a oferta de renegociação pela autora, a qual foi aceita e inclusive quitadas as 7 (sete) primeiras parcelas, não há reforma a ser feita na sentença. Em obediência aos termos do art. 30 do CDC, deve a ré honrar o acordo realizado, abstendo-se de realizar cobranças diversas e ressarcir o valor cobrado em desacordo com a proposta de renegociação.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.